Tribunal: STJ
Processo: 0053636-03.2016.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719989 - MG (2024/0295611-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO CORRÊA LAMIS
ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS VIEIRA - MG189124
AGRAVADO
: CONDOMINIO MIRANTE DO SOL
ADVOGADOS
: GILMAR XAVIER PEREIRA - MG054807
RENATO RENAULT BAETA PARREIRAS QUADROS -
MG175504
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, REVELIA, JUROS E CORREÇÃO,
MULTA MORATÓRIA DE 2%. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada nos
óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, na necessidade de reexame de fatos e
cláusulas contratuais e no indeferimento do efeito suspensivo; a parte agravante
sustenta o atendimento dos pressupostos e requer efeito suspensivo; há contraminuta.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de taxas condominiais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando correção monetária pelos
índices da CGJ/TJMG desde cada vencimento, juros de mora de 1% ao mês após
multa de 2% sobre parcelas vencidas e honorários em 10%.
31/5/2016,
4. A Corte de origem rejeitou as preliminares, negou provimento à apelação,
manteve a sentença com majoração dos honorários para 15%, e não acolheu
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação, com
violação do
do CPC; (ii) saber se os efeitos da revelia foram aplicados
art. 239
Documento eletrônico VDA53235524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c0a086b8-0c61-4325-abcd-7b7ee7546fd2

indevidamente, com ofensa aos arts. 344 e 345 do CPC e alegação de inexistência de
serviços e impedimento de uso do imóvel; (iii) saber se a sentença foi
ao
ultra petita
impor atualização monetária de ofício, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; (iv)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se a multa de 2% depende de
previsão convencional, à luz do
do CPC e do
do CC; (v) saber se
art. 489
art. 113
inexistiu mora do devedor e se caberia redução equitativa das sanções, nos termos
dos arts. 396 e 944 do CC; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial com
adequado cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de nulidade da citação e o afastamento dos efeitos da revelia
demandam reexame do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de julgamento
não procede, pois juros de mora e correção
ultra petita
monetária são consectários legais da condenação, podendo ser conhecidos de ofício;
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo
suficiente as questões, e a multa moratória de 2% incide sobre débitos condominiais
vencidos na vigência do Código Civil/2002, conforme os arts. 1.336, I, § 1o, e 2.035
do CC e a jurisprudência do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório atinente à citação e aos efeitos da revelia. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ à tese de ultra petita, pois juros e correção são consectários legais e podem ser
fixados de ofício. 3. Não há violação do
do CPC quando a fundamentação é
art. 489
suficiente e a multa condominial de 2% incide conforme os arts. 1.336, I, § 1o, e
2.035 do CC. 4. Do dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 239, 344, 345, 141, 492, 489, 1.029 §1,
Dispositivos relevantes citados:
85 §11; CC, arts. 113, 396, 944, 1.336 §1, 2.035; RISTJ,
§1.
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1810521/RS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
31/8/2021;
REsp n. 1943595/SC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
13/12/2021;
REsp n. 660298/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/11/2012;
AgRg no Ag n. 56745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
12/12/1994;
AREsp n. 2179308/SP,
Documento eletrônico VDA53235524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c0a086b8-0c61-4325-abcd-7b7ee7546fd2

Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1528474/DF,
13/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c0a086b8-0c61-4325-abcd-7b7ee7546fd2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719989 - MG (2024/0295611-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO CORRÊA LAMIS
ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS VIEIRA - MG189124
AGRAVADO
: CONDOMINIO MIRANTE DO SOL
ADVOGADOS
: GILMAR XAVIER PEREIRA - MG054807
RENATO RENAULT BAETA PARREIRAS QUADROS -
MG175504
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS, REVELIA, JUROS E CORREÇÃO,
MULTA MORATÓRIA DE 2%. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada nos
óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ, na necessidade de reexame de fatos e
cláusulas contratuais e no indeferimento do efeito suspensivo; a parte agravante
sustenta o atendimento dos pressupostos e requer efeito suspensivo; há contraminuta.
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de taxas condominiais.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando correção monetária pelos
índices da CGJ/TJMG desde cada vencimento, juros de mora de 1% ao mês após
multa de 2% sobre parcelas vencidas e honorários em 10%.
31/5/2016,
4. A Corte de origem rejeitou as preliminares, negou provimento à apelação,
manteve a sentença com majoração dos honorários para 15%, e não acolheu
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação, com
violação do
do CPC; (ii) saber se os efeitos da revelia foram aplicados
art. 239
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

indevidamente, com ofensa aos arts. 344 e 345 do CPC e alegação de inexistência de
serviços e impedimento de uso do imóvel; (iii) saber se a sentença foi
ao
ultra petita
impor atualização monetária de ofício, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC; (iv)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional e se a multa de 2% depende de
previsão convencional, à luz do
do CPC e do
do CC; (v) saber se
art. 489
art. 113
inexistiu mora do devedor e se caberia redução equitativa das sanções, nos termos
dos arts. 396 e 944 do CC; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial com
adequado cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de nulidade da citação e o afastamento dos efeitos da revelia
demandam reexame do conjunto fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A tese de julgamento
não procede, pois juros de mora e correção
ultra petita
monetária são consectários legais da condenação, podendo ser conhecidos de ofício;
aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
8. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou de modo
suficiente as questões, e a multa moratória de 2% incide sobre débitos condominiais
vencidos na vigência do Código Civil/2002, conforme os arts. 1.336, I, § 1o, e 2.035
do CC e a jurisprudência do STJ.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório atinente à citação e aos efeitos da revelia. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ à tese de ultra petita, pois juros e correção são consectários legais e podem ser
fixados de ofício. 3. Não há violação do
do CPC quando a fundamentação é
art. 489
suficiente e a multa condominial de 2% incide conforme os arts. 1.336, I, § 1o, e
2.035 do CC. 4. Do dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ”.
art. 255,
CPC, arts. 239, 344, 345, 141, 492, 489, 1.029 §1,
Dispositivos relevantes citados:
85 §11; CC, arts. 113, 396, 944, 1.336 §1, 2.035; RISTJ,
§1.
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 1810521/RS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul
31/8/2021;
REsp n. 1943595/SC,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
13/12/2021;
REsp n. 660298/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
27/11/2012;
AgRg no Ag n. 56745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
12/12/1994;
AREsp n. 2179308/SP,
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1528474/DF,
13/5/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BRUNO CORREA
LAMIS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da Súmula n.
83 do STJ, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, e pela necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório e de cláusulas contratuais, bem como pelo indeferimento do efeito
suspensivo.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Requer efeito suspensivo ao agravo.
Contraminuta às fls. 3.303-3.305.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível, nos autos de ação de cobrança de taxas condominiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.154):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA
ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTS. 1.315, CAPUT, E 1.336, I,
DO CÓDIGO CIVIL. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ART.373, II, DO CPC.
MULTA MORATÓRIA DEVIDA. ARTS. 394 E 395, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
- “A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância
ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão
nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação
de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

consectários legais da condenação” (STJ, AgInt no AREsp: 1810521/RS 2020
/0339039-8).
- Os efeitos da revelia devem ser aplicados quando as alegações autorais são
verossímeis e coerentes com a prova produzida no processo (arts. 344 e 345, IV, do
CPC).
- “A obrigação pelo pagamento de débitos de condomínio possui natureza
propter rem, sendo do proprietário do imóvel a responsabilidade pelo adimplemento
das despesas” (STJ, AgInt no REsp: 1730607/SP 2018/0061332-0).
- “Incide multa moratória de 2% sobre os débitos condominiais vencidos após a
entrada em vigor do Código Civil/02, conforme disposto nos seus arts. 1.336, I, § 1o, e
2.035” (STJ, AgRg no
.
REsp 660.298/SP)
- No caso concreto, inexistente a comprovação de quitação das despesas
condominiais (art. 319 e 320 do Código Civil), é procedente a cobrança postulada na
inicial.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3.192):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES
TAXATIVAS PREVISTAS NO
DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ART. 1.022
TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS
ALEGAÇÕES.
MATÉRIA
FÁTICA
LEVANTADA
NA
APELAÇÃO.
PRECLUSÃO.
CONFIGURAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
- No caso concreto, como o Embargante não apresentou contestação no prazo
legal, os efeitos da revelia devem ser aplicados, nos termos dos arts. 344 e 345, IV, do
CPC. Logo, na fase recursal, é incabível a discussão de questão não levantada na
contestação, pois resta configurada a preclusão.
- Ainda que para efeito de prequestionamento, a oposição dos embargos
pressupõe a existência de um dos vícios insculpidos no
do CPC. É inviável a
art. 1.022
rediscussão dos fundamentos jurídicos ou fáticos da decisão embargada.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 239 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria mantido
revelia sem citação válida e sem superação da fase citatória por tentativas frustradas;
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

b) 344 e 345 do Código de Processo Civil, já que a revelia não teria
implicado veracidade das alegações e haveria ausência de origem do débito por
inexistência de serviços prestados e impedimento de uso do imóvel, com
enriquecimento sem causa;
c) 141 e 492 do Código de Processo Civil, pois a sentença teria sido ultra
petita ao impor atualização monetária de ofício;
d) 489 do CPC, e 113 do Código Civil, porquanto a multa de 2% não
incidiria automaticamente sem previsão convencional específica e a interpretação
deveria ser mais benéfica ao recorrente;
e) 396 e 944 do Código Civil, uma vez que não teria havido mora
imputável ao devedor e, subsidiariamente, deveria haver redução equitativa das
sanções;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os efeitos da revelia e os
consectários legais incidem e que a multa de 2% é devida, divergiu do entendimento
indicado, sem realizar a demonstração analítica da divergência.
Requer o recorrente a declaração de nulidade da citação e da revelia, com
cassação do acórdão e da sentença e retorno dos autos à origem para refazer os atos a
partir da citação; a reforma do acórdão e da sentença para retorno à origem, com
julgamento baseado nas provas, afastando a revelia; o reconhecimento de julgamento
ultra petita pela atualização monetária imposta de ofício, com exclusão desse
capítulo, à luz dos arts. 141 e 492 do CPC; e, no mérito, a exclusão da atualização de
ofício, a improcedência da multa de 2% e a improcedência da condenação com
afastamento de multa e juros de mora.
Contrarrazões às fls. 3303-3305.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança de taxas condominiais em
que a parte autora pleiteou a condenação do réu ao pagamento de R$ 23.906,00,
acrescido de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês, correção monetária, e das
parcelas vincendas.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
condenando ao pagamento do valor indicado, com atualização pelos índices da CGJ
/TJMG desde cada vencimento, juros de mora de 1% ao mês após 31/5/2016,
parcelas vencidas no curso da lide com multa de 2% e juros de 1% ao mês, e fixou
honorários em 10% sobre o total da condenação.
A Corte de origem rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação,
mantendo a sentença, com majoração dos honorários para 15%.
Nos embargos de declaração, não acolheu os aclaratórios, afastando
omissão, contradição ou obscuridade.
I -
344 e 345 do CPC
Art. 239,
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade da citação,
sustentando revelia indevida e necessidade de citação por outro meio.
O acórdão recorrido consignou citação regular por oficial de justiça, com
assinatura do réu na contrafé, e aplicou os efeitos da revelia.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 3.158):

Conforme consta da certidão de ordem 07, o Apelante foi regularmente citado
por Oficial de Justiça, litteris: “certifico sob a fé do meu ofício que, em cumprimento
ao respeitável mandado, diligenciei à Rua Paracatu, 2771 salas 11,12 e 13, Barro
Preto, às 15 horas e 10 minutos, onde citei e intimei Bruno Correa Lamis, que após
estar ciente do seu inteiro teor e aceitar a contrafé que lhe ofereci, exarou sua
assinatura”.
Portanto, como o Apelante não apresentou contestação no prazo legal, os efeitos
da revelia devem ser aplicados, nos termos dos arts. 344 e 345, IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

Afirma que a revelia não implicou veracidade das alegações, que não
houve comprovação de serviços e que estava impedido de usar o imóvel,
caracterizando enriquecimento sem causa.
O acórdão recorrido aplicou a presunção relativa da revelia, destacou a
verossimilhança das alegações e a prova documental da dívida, concluindo pela
procedência da cobrança.
Dessa forma, alterar o entendimento demandaria reexame do acervo
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ. Por conseguinte, é incabível a pretensão recursal que visa rediscutir matéria
eminentemente fática já solucionada pelas instâncias ordinárias.
II - Arts. 141 e 492 do CPC
A parte alega julgamento ultra petita na inclusão de atualização monetária
de ofício.
O acórdão recorrido assentou que juros e correção são consectários legais
da condenação e podem ser conhecidos de ofício, afastando a nulidade por ultra
petita.
Confere-se o trecho do acórdão recorrido (fl. 3.162):

Na hipótese, o arbitramento ex officio de juros e correção monetária, incidentes
sobre o valor da condenação imposta ao Apelante, não configura julgamento ultra
petita.
De acordo com a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, "a
aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a
qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido
não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários
legais da condenação" (STJ, AgInt no AR Esp: 1810521 RS 2020/0339039-8, Relator:
Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, D Je
.
31/08/2021)

Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

Ao decidir nessa linha, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
SEGURO
HABITACIONAL.
MULTA
DECENDIAL.
DESCABIMENTO DE JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA.
PRECLUSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não
decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária
em
e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício,
qualquer
pois não sujeitas à preclusão temporal.
tempo e grau de jurisdição ordinária,
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.943.595/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2021,
1/2/2022,
destaquei.)

III - Arts. 489 do CPC e 113 do CC
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Alega o recorrente que a multa de 2% não é automática sem previsão
convencional e que a interpretação deve ser mais benéfica, além de sustentar
necessidade de anuência do condômino para serviços.
Registre-se que o colegiado afirmou, de forma explícita, que em
conformidade com o entendimento do STJ, AgRg no
Rel.
REsp n. 660.298/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
sobre a incidência de
07/12/2012
multa moratória de 2% sobre os débitos condominiais vencidos.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA MORATÓRIA DE 20%
PREVISTA NA CONVENÇÃO. REDUÇÃO PARA 2% QUANTO À DÍVIDA
VENCIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/02. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, incide multa
moratória de 2% sobre os débitos condominiais vencidos após a entrada em vigor
do Código Civil/02, conforme disposto nos seus arts. 1.336, I, § 1o, e 2.035.
2. Recurso conhecido e provido para determinar a redução do percentual da
multa moratória de 20% para 2%, incidente sobre as parcelas vencidas após a entrada
em vigor do novo estatuto civil. (AgRg no
relatora Ministra
REsp n. 660.298/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2012,
7/12/2012,
destaquei.)

Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 3.165):

A multa moratória de 2% (dois por cento) deve incidir desde o vencimento de
cada parcela inadimplida.
Consoante o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, “incide multa
moratória de 2% sobre os débitos condominiais vencidos após a entrada em vigor do
Código Civil/02, conforme disposto nos seus arts. 1.336, I, § 1o, e 2.035” (STJ, AgRg
no R Esp 660.298/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, D Je
.
07/12/2012)
Desse modo, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido do vício alegado; sendo certo que a definição quanto ao acerto do
entendimento apontado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Por outro lado, se a conclusão ou os fundamentos utilizados não foram
corretos na opinião da parte recorrente, não quer dizer que não existam ou que
configurem qualquer outro vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação
com fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP,
relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de
.
12/12/1994)
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

Esclareça-se ainda que não viola o
do CPC, nem importa
art. 489
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia posta, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso,
com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.179.308/SP,
em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
AREsp n. 1.528.474/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
.
17/5/2024)
IV - Divergência jurisprudencial
O recurso especial foi interposto também pela alínea
, sem o devido
c
confronto analítico e sem demonstração de similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

V - Conclusão
Ante o exposto,

conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 15% para 17% sobre o
art. 85
valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52212367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:43
Código de Controle do Documento: d2e58980-f379-4186-b5ce-a21a99d2e6e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.719.989 / MG
Número Registro: 2024/0295611-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00536360320168130188 10188160053636004
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO CORRÊA LAMIS
ADVOGADO
: JAIRO DOS SANTOS VIEIRA - MG189124
AGRAVADO
: CONDOMINIO MIRANTE DO SOL
ADVOGADOS : GILMAR XAVIER PEREIRA - MG054807
RENATO RENAULT BAETA PARREIRAS QUADROS - MG175504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: cc8cb59a-87c6-4436-a036-c5a26de37917

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:37
Código de Controle do Documento: cc8cb59a-87c6-4436-a036-c5a26de37917